Tribunal: TJSP
Processo: 1501441-25.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – pena e regime bem aplicados – recurso da defesa improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501441-25.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
JONATHAN ALEXANDRE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501441-25.2019.8.26.0535 -Voto no 16620
2
Apelação Criminal no 1501441-25.2019.8.26.0535
Apelante: JONATHAN ALEXANDRE DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 16620
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes -
Autoria e materialidade delitiva comprovadas pena e
regime bem aplicados recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por
JONATHAN ALEXANDRE DA SILVA, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 136/142, cujo relatório se adota
e acrescenta-se que a condenou por infração ao art. 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, às penas de 9 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 900 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 148/160. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena, sendo
reduzida a pena-base e o aumento pela reincidência em apenas
1/6.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501441-25.2019.8.26.0535 -Voto no 16620
3
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 169/176).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 195/199).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque
no dia, hora e local, mencionados na denúncia trazia consigo,
para fins de tráfico, droga consistente em 39 invólucros de
maconha, pesando, aproximadamente, 78,45 gramas, 173
invólucros de cocaína, pesando, aproximadamente, 40,1 gramas
e 286 invólucros de crack, pesando, aproximadamente, 41,9
gramas, substâncias, estas, que causam dependência física e
psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501441-25.2019.8.26.0535 -Voto no 16620
4
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 84/94 que
constatou tratar-se de cocaína e maconha as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico,
afirmando que estava no local para comprar drogas e possuía
maconha para seu uso. Entretanto, nada que pudesse contribuir
para a tese defensiva foi trazido.
O policial, em juízo, afirmou que estavam
em patrulhamento de rotina quando avistaram o Réu de moto
com outro indivíduo, que o indivíduo fugiu e o Réu também
tentou empreender fuga, mas foi detido. Afirmou que em revista
localizaram uma sacola, que ele tentou dispensar, que continha
a droga. Por fim, afirmou que o Réu confessou o tráfico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501441-25.2019.8.26.0535 -Voto no 16620
5
informando que estava abastecendo o ponto de droga.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501441-25.2019.8.26.0535 -Voto no 16620
6
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e
prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do
artigo 42 da Lei no 11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput,
e 69, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu
quantum.
Na
primeira
fase
a
pena-base
foi
corretamente fixada acima do mínimo legal pelos maus
antecedentes e diante da elevada quantidade e natureza dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501441-25.2019.8.26.0535 -Voto no 16620
7
entorpecentes (39 invólucros de maconha, 173 invólucros de
cocaína e 286 invólucros de crack) de extrema prejudicialidade à
saúde humana.
O aumento se mostrou proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do
que, por exemplo, “maconha”, reclamando também maior
reprovação por parte do Estado.
Na segunda fase, com o reconhecimento
da reincidência específica, a pena foi aumentada em 1/5
corretamente.
No mais, não há que se falar na aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e possui maus
antecedentes, e de acordo com o referido parágrafo, apenas
incide a causa de diminuição de pena “desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa”. Assim, correta a
r. sentença que deixou de aplicar a diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, ante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501441-25.2019.8.26.0535 -Voto no 16620
8
a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do
Código Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Assim
sendo,
nego
provimento
ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois
inalterados
os
motivos
que
ensejaram
a
decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator